Tribunal: TJMT
Processo: 1031731-56.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031731-56.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA - CPF: 569.997.631-00 (APELANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA - CPF: 569.997.631-00 (APELADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica S/A contra acórdão que, em julgamento de apelações interpostas por ambas as partes, afastou a condenação por danos morais imposta à requerida e a condenou a indenizar a autora pelos danos materiais comprovadamente pagos. A embargante alega omissão no acórdão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de redistribuir o ônus sucumbencial, à luz da sucumbência recíproca.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. No caso, verifica-se a omissão, pois o acórdão não se manifestou sobre a redistribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios, mesmo

diante da sucumbência recíproca, já que ambas as partes obtiveram parcial provimento de seus pedidos.

5. De acordo com o art. 86, caput, do CPC, havendo sucumbência recíproca, as despesas devem ser rateadas proporcionalmente entre as partes.

6. O precedente citado reforça a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, quando parte dos pedidos de ambas as partes é acolhida.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recurso provido para suprir a omissão e redistribuir o ônus sucumbencial, fixando a divisão em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

*Tese de julgamento*:

1. Havendo sucumbência recíproca, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022; CPC, art. 86, caput.

*Jurisprudência relevante citada*: TJMT, Apelação Cível nº 1016647-54.2017.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação para afastar a condenação por danos morais e deu provimento ao Apelo interposto por RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA para condenar a requerida Energisa S/A a pagar em favor da autora indenização pelos danos materiais efetivamente pagos e comprovados.

A embargante fala em omissão, ao fundamento de que o Acórdão embargado deixou de pronunciar acerca da redistribuição do ônus sucumbencial.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Certificado o decurso do prazo para a embargada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 251316169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, com razão a embargante, uma vez que o Acórdão nada disse acerca da redistribuição do ônus sucumbencial.

Reconhecida a omissão passo a analisar a questão de fundo:

A requerente ora embargada ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais; pedidos estes que foram parcialmente atendidos em primeiro grau de jurisdição, condenando a Energisa S/A à reparação pelos danos morais e, ainda, atribuiu o ônus sucumbencial tão somente à requerida ora embargante.

Ocorre que, como dito, após análise e julgamento dos recursos de Apelação interpostos por ambas as partes, a condenação por danos morais foi afastada e, ainda, reconhecido o direito da autora ao ressarcimento pelos danos materiais efetivamente pagos e comprovados.

Como se nota, o caso é de sucumbência recíproca, uma vez que a requerente teve somente parte dos seus pedidos atendidos, devendo, portanto, ambas as litigantes serem responsabilizadas pelo ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, a teor do que dispõe o caput, do art. 86, do CPC:

“Art. 86, caput. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. ”

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL E IRREGULAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO OU DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONSIDERADOS IMPROCEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VIABILIDADE DE RATEAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC BASEADO NO VALOR DA CAUSA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

(...) Não havendo demonstração de corte de energia elétrica, nem de negativação nos cadastros de inadimplentes, descabido é o pleito de condenação por danos morais, de modo que deve ser acolhida a pretensão de declaração de sucumbência recíproca, tendo em vista que a ação continha pedido de declaração de inexistência de débito, além de condenação por danos materiais e morais. Os honorários devem ser fixados entre o percentual de 10 e 20% para sobre o valor da causa, à luz do artigo 85, § 2º do CPC. (N.U 1016647-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para suprir a omissão apontada e, assim, redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024